Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS POR MEIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DAYCOVAL PELO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVIABILIDADE. CONTRATO REGULARMENTE AVENÇADO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aplica-se ao caso os arts. 2o e 3o do CDC, porque amoldam-se as partes às figuras de consumidor e fornecedor, respectivamente. Além disso, aplica-se o CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
2. Cediço que, pela natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, que pode, contudo, ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. No caso, a utilização da importância regularmente recebida por empréstimo, para investimento ou outra finalidade, é fato que escapa à atividade bancária e sua transferência realizada para conta de terceiro não representa falha na prestação do serviço das partes recorrentes.
4. Nessa linha de consideração, afasta-se a hipótese de falha na prestação do serviço do banco apelado, pois nessa hipótese, configura-se a culpa exclusiva da vítima, a qual transferiu numerário para conta de pessoa desconhecida (CDC, art. 14, § 3o).
5. Além disso, não ficou demonstrado que a instituição financeira contribuiu para o resultado, inexistindo elo ou nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, em razão de que inexiste a obrigação de reparação.
6. Recurso conhecido e desprovido.